Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESACORDO SOBRE URGÊNCIA MÉDICA E DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico em hospital anteriormente pertencente à rede credenciada do plano de saúde, sob alegação de urgência médica e ausência de comunicação prévia sobre o descredenciamento da unidade hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória, diante da alegação de urgência médica e do suposto descredenciamento irregular de hospital de referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento recomendado foi classificado como eletivo, não havendo laudo técnico que comprove, de forma inequívoca, urgência médica.
4. A alegada ausência de aviso prévio sobre o descredenciamento do hospital, em afronta ao artigo 17 da Lei no 9.656/98, demanda instrução probatória, não podendo ser presumida apenas com base em alegações da parte.
5. Há outros prestadores credenciados disponíveis, sendo necessária comprovação técnica para sustentar eventual inadequação ou inferioridade dos estabelecimentos alternativos.
6. A quebra da boa-fé objetiva ou prática abusiva não se verifica de plano, exigindo apuração quanto à legalidade da reestruturação da rede credenciada.
7. A jurisprudência não assegura direito absoluto à manutenção de vínculo com profissional específico fora da rede, sobretudo na ausência de risco imediato à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica alegada.
2. A ausência de comunicação prévia sobre descredenciamento de hospital exige prova concreta, não bastando alegações unilaterais da parte.
3. O direito à livre escolha de médico ou instituição hospitalar fora da rede credenciada não é absoluto e depende de demonstração de risco clínico ou inviabilidade de atendimento equivalente.